Tribunal: TJES
Processo: 5011039-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011039-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: CLAYTON FERREIRA DE PAULA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. VÍCIO SANADO. DEMAIS QUESTIONAMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O COMANDO GUERREADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROCESSO nº 5011039-23.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO C6 S.A.

EMBARGADO: CLAYTON FERREIRA DE PAULA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO C6 S.A. em face do acórdão de ID 13559034.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser parcialmente providos.

Digo isso porque, de fato, consta erro material no acórdão embargado, notadamente na qualificação do banco embargante constante no breve relatório inserido no acórdão de ID 13559034.

Todavia, os demais questionamentos não merecem acolhimento, tendo em vista que os supostos vícios se referem a acórdãos diversos, não guardando relação com o de ID 13559034.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material
no dispositivo do acórdão
, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 13559034,
onde se lê:

“Compulsando os Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A., verifico que a parte embargante sustenta em síntese: a) que o acórdão possui omissão; b) que o acórdão não fixou os índices de correção monetária e juros moratórios e nem mesmo o termo inicial de incidência destes.”

Leia-se:

“
Compulsando os Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 S.A., verifico que a parte embargante sustenta em síntese: a) que o acórdão possui omissão; b) que o acórdão não fixou os índices de correção monetária e juros moratórios e nem mesmo o termo inicial de incidência destes.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)